Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-55.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Existência de diversas notícias indicando a prática de tráfico na residência do casal. Testemunha, amiga dos réus, afirma ser o casal conhecido como vendedores de drogas, já tendo adquirido entorpecentes diretamente. Outrossim, a genitora da acusada confirma o envolvimento da filha na empreitada ilícita, razão pela qual tomou

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Existência de diversas notícias indicando a prática de tráfico na residência do casal. Testemunha, amiga dos réus, afirma ser o casal conhecido como vendedores de drogas, já tendo adquirido entorpecentes diretamente. Outrossim, a genitora da acusada confirma o envolvimento da filha na empreitada ilícita, razão pela qual tomou para si a guarda dos netos. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade penal de ambos. Condenação mantida.

Penas corretamente dosadas. Pena-base posta no mínimo legal. Pleito de incidência do privilégio. Inviabilidade. Circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação à atividade criminosa por, pelo menos, um ano. Pena definitiva em 5 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000638-55.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS, ANTONIO ALVES BAPTISTA e
PEDRO ALVES BAPTISTA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Aparecida de Freitas dos Santos e outros
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.182
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não
ocorrência. Existência de diversas notícias indicando a prática
de tráfico na residência do casal. Testemunha, amiga dos réus,
afirma ser o casal conhecido como vendedores de drogas, já
tendo adquirido entorpecentes diretamente. Outrossim, a
genitora da acusada confirma o envolvimento da filha na
empreitada ilícita, razão pela qual tomou para si a guarda dos
netos. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade penal
de ambos. Condenação mantida.
Penas corretamente dosadas. Pena-base posta no mínimo legal.
Pleito de incidência do privilégio. Inviabilidade. Circunstâncias
concretas aptas a demonstrar a dedicação à atividade criminosa
por, pelo menos, um ano. Pena definitiva em 5 anos de
reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 831/843, proferida em
17/01/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Cláudia Madeira de
Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarcar de Piracicaba, a ação
penal
foi
julgada
parcialmente
procedente,
condenando-se
APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS, PEDRO ALVES
BAPTISTA NETO e ANTÔNIO ALVES BAPTISTA às penas de 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
dias-multa, dando-os como incursos no art. 33, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
3
11.343/06. Pela mesma sentença foram todos absolvidos da
acusação que lhes imputava a prática da conduta prevista no art.
35, caput, da Lei de Drogas.
Em
04/09/2019,
foi
julgada
extinta a
punibilidade de ANTÔNIO ALVES BAPTISTA em virtude de seu
falecimento (fl. 982).
Irresignada, a defensoria de PEDRO e
APARECIDA maneja o presente recurso de apelação, alegando
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a incidência do
redutor previsto no § 4o do art. 33, a fixação de regime mais brando
e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 931/949).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 952/957) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 1003/1007).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, policiais
militares receberam informações indicando a prática de tráfico ilícito
de entorpecentes em uma residência no município de Charqueada,
Comarca de Piracicaba. Com a chegada dos milicianos ao imóvel,
PEDRO e APARECIDA tentaram se evadir pelos fundos da casa,
sendo surpreendidos pelo cerco policial, razão pela qual
rapidamente retornaram para o interior da residência.
Ao ingressarem no imóvel, os policiais
localizaram, sobre o sofá da sala, 82 porções de crack, 41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
4
eppendorfs de cocaína e 103 porções de maconha. No porão da
casa foi apreendido um grande tijolo de maconha, escondido dentro
de uma caixa.
Ao todo, foram apreendidas 1.962,6 gramas
de maconha, 26,7 gramas de cocaína e 53,7 gramas de crack.
Apurou-se que APARECIDA é companheira
de PEDRO, sendo este último filho de ANTÔNIO (falecido).
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), auto de constatação
provisória (fl. 24) e exame químico-toxicológico de fls. 369/372.
Interrogado
em
solo
policial,
PEDRO
confessou parcialmente os fatos a ele imputados, admitindo praticar
o tráfico de drogas para conseguir algum dinheiro, usando o
montante recebido em despesas pessoais. Afirmou que sua
companheira e seu genitor não têm qualquer participação na
empreitada criminosa. Por fim, disse possuir, aproximadamente, 40
porções de cocaína no interior de sua residência, desconhecendo a
existência de um tijolo de maconha, cuja propriedade nega.
Em juízo, PEDRO alterou parcialmente sua
versão dos fatos. Passou a dizer que a droga apreendida no imóvel
era de propriedade de outros traficantes, para os quais o
interrogando apenas armazenava o entorpecente, assim fazendo
em virtude de dívidas contraídas com tais traficantes em virtude do
consumo de drogas. Voltou a negar a participação de seu pai e sua
amásia na conduta ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
5
APARECIDA, em sede inquisitorial, valeu-se
de seu direito constitucional ao silêncio.
Interrogada em audiência de instrução,
APARECIDA negou os fatos descritos na exordial acusatória,
afirmando desconhecer a existência de drogas no imóvel.
Confirmou que ANTÔNIO residia a maior parte do tempo em
Santos, além de sofrer com problemas de saúde. Negou ter tentado
empreender fuga pelos fundos do imóvel quando notou a chegada
da polícia militar.
ANTÔNIO, por sua vez, negou ter ciência da
existência de drogas na residência. Explicou ser o imóvel formado
por dois andares, sendo o de baixo ocupado por PEDRO e
APARECIDA, enquanto o interrogando ocupa o andar superior.
Disse nada de ilícito ter sido apreendido no andar onde reside,
também não tendo acompanhado as buscas realizadas no andar
inferior.
Sob o crivo do contraditório, ANTÔNIO
voltou a negar os fatos. Disse possuir outro imóvel na cidade de
Santos, onde passa a maior parte do tempo. Na data dos fatos,
havia chegado ao município de Charqueada há poucos dias,
permanecendo no andar superior da casa. Afirmou que, durante a
adolescência, PEDRO “deu trabalho” (sic) devido ao seu
envolvimento com drogas, já tendo sido internado na Fundação
Casa. No mais, disse desconhecer a existência de drogas no
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
6
A versão defensiva, contudo, restou isolada
nos autos.
O
policial
Carlos,
em
ambas
as
oportunidades nas quais foi ouvido, relatou existir diversas
informações, através do disque-denúncia, dando conta da prática
de tráfico por ANTÔNIO e seu filho, PEDRO. No dia anterior aos
fatos, receberam uma nova informação, apontando o recebimento
de grande quantidade de entorpecentes, os quais seriam
comercializados na “Festa do Córrego da Onça”. Na data dos fatos,
realizaram diligência ao imóvel dos réus, havendo policiais postos à
frente e aos fundos da residência. PEDRO e APARECIDA tentaram
fugir pelos fundos, mas retornaram ao interior da casa ao
perceberem estar o imóvel cercado. Procederam à incursão, sendo
PEDRO e ANTÔNIO abordados no andar superior, enquanto
APARECIDA estava no andar inferior, juntamente com a
testemunha Mikaele, amiga do casal. Algumas porções de
maconha e cocaína foram apreendidas na sala da casa, havendo
na cozinha uma balança com resquícios de drogas. Em seguida,
com o auxílio de um cão farejador, foi possível localizar, no porão,
uma caixa contendo um grande tijolo de maconha.
No mesmo sentido, foi o depoimento do
policial Marco Aurélio, confirmando integralmente a versão
apresentada por seu colega de farda.
A
testemunha
Sônia,
genitora
de
APARECIDA, relatou que, desde o início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
7
amoroso entre sua filha e PEDRO, há cerca de 1 ano, tomou
conhecimento do envolvimento do genro com o tráfico de drogas,
sendo ANTÔNIO o responsável por gerenciar a atividade criminosa.
Sabe que, depois do início do relacionamento, APARECIDA
também se envolveu a empreitada ilícita, razão pela qual a
depoente assumiu a responsabilidade pela criação dos netos,
temendo que as crianças trilhassem o mesmo caminho dos pais.
Em suas palavras “mulher de traficante só pode ser traficante
também” (sic).
Mikaela
disse
ser
amiga
do
casal,
frequentando o local dos fatos. Acrescentou ser usuária de
maconha e cocaína, adquirindo entorpecentes diretamente de
APARECIDA. Na data dos fatos, estava presente no imóvel, pois
iria fazer as unhas da amiga. Por fim, disse ser o casal conhecido
em todo o bairro como vendedores de drogas, tendo o imóvel
grande movimentação de pessoas.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal dos réus.
Embora
PEDRO
tenha
tentado
eximir
APARECIDA de qualquer responsabilidade, as testemunhas Sônia
e Mikaela foram deveras precisas ao indicar a participação da ré na
atividade criminosa. Note-se que Sônia, genitora de APARECIDA,
foi categórica ao apontar ser a filha traficante, assim como marido,
PEDRO.
Da mesma forma, Mikaela relatou comprar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
8
drogas pessoalmente com APARECIDA, não deixando qualquer
dúvida sobre seu envolvimento.
A condenação, destarte, deve ser mantida.
As penas também não comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a básica foi
posta no patamar mínimo, em 5 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a
atenuante da confissão espontânea em relação a PEDRO, estando
a pena-base no mínimo legal, não poderá ser reduzida, nos termos
da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, agiu com acerto a magistrada a quo
ao afastar a incidência do privilégio. Isto porque, conforme restou
comprovado nos autos, quando da prisão em flagrante, PEDRO e
APARECIDA dedicavam-se ao tráfico há, aproximadamente, 1 ano
(testemunha Sônia), além de serem amplamente conhecidos no
bairro como vendedores de drogas (testemunha Mikaela). Assim,
resta bem delineada a dedicação à atividade criminosa, não sendo
possível a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
a dedicação à atividade ilícita denota a insuficiência de regime mais
brando, devendo ser mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-55.2018.8.26.0599 -Voto no
9
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator